Tribunal: TJDFT
Processo: 0710735-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. DINHEIRO. EQUIPARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PRESENÇA.
1. O art. 525, § 6o, do Código de Processo Civil dispõe que o efeito suspensivo pode ser atribuído ao cumprimento de sentença, desde que: 1) seja requerido pelo executado; 2) o Juízo esteja garantido com penhora, caução ou depósito suficientes; 3) os fundamentos sejam relevantes e o prosseguimento da execução puder causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.
2. O art. 835 do Código de Processo Civil estabelece a ordem preferencial de bens e a substituição à penhora. O § 2o do mesmo dispositivo equipara a fiança bancária e o seguro-garantia judicial ao dinheiro.
3. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para garantir o Juízo da execução, seja para substituir outro bem que tenha sido penhorado.
4. O Superior Tribunal de Justiça também considera que o seguro-garantia judicial harmoniza o princípio da máxima eficácia da execução para o credor com o princípio da menor onerosidade para o executado, o que confere maior proporcionalidade aos meios de satisfação de crédito. O exequente não pode rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida.
5. A presença dos requisitos previstos no art. 525, § 6o, do Código de Processo Civil autoriza a concessão de efeito suspensivo ao cumprimento provisório de sentença.
6. Agravo de instrumento provido.